Tribunal: TJSP
Processo: 0000686-61.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Encontro de narcóticos em correspondência destinada ao sentenciado – Falta disciplinar de natureza grave reconhecida na origem – Ausência de prova de autoria – Dúvida razoável que deve favorecer o sentenciado – Recurso provido para absolver o sentenciado da falta que lhe foi imputada.